Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738984-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NAILDE SANTOS LEITE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 72547210, indique o patrono da parte NAILDE SANTOS LEITE o ID dos autos que comprova a regular representação processual na origem. Outrossim, faculto à recorrente a regularização da representação processual, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Frise-se que “a jurisprudência consolidada do STJ, com base na Súmula 115, estabelece que é inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos” (AgInt no AREsp n. 2.848.972/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 13/6/2025). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021